Tribunal: TJSP
Processo: 1023586-74.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. O DIREITO CONSTITCUIONAL DE AÇÃO É INCONDICIONADO. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO RPOVIDO.
Dissolução parcial de sociedade. Interesse de agir. Direito de ação, de origem constitucional, é incondicionado. Quebra da affectio societatis. Manutenção da sentença.
Recurso não provido.